Tribunal: TJMT
Processo: 1016732-69.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016732-69.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CELSO AUGUSTO DE MELLO - CPF: 204.677.539-20 (APELANTE), LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 141 E 492 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA
EXTRA PETITA
– NULIDADE – DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO § 3º DO ARTIGO 1.013 DO CPC/2015 – RECURSO PROVIDO.

A postulação do autor e a resposta do réu gizam os limites da lide dentro dos quais deve ser pronunciada a sentença de mérito. Não deverá ir além do que pede o autor, para não recorrer no vício de ultra petita, nem ficar aquém do que lho nega o réu, para não incidir no defeito de citra petita. Igualmente não deve resolver sobre coisa ou direito diverso do que posto sob apreciação jurisdicional, para não ser acoimada de extra petita.

Os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil/2015 dispõem que o Juiz não pode conhecer questões não suscitadas na inicial, tampouco proferir sentença sobre matéria diversa da postulada, sob pena de nulidade da sentença.

Não se encontrando a lide dentro das hipóteses previstas no art. 1.013, §3º, inc. II do NCPC, não é possível o julgamento imediato por este Tribunal, de modo que os autos devem ser devolvidos ao juízo de piso para que outra decisão seja proferida, dentro do princípio de adstrição a que está obrigado o julgador.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020